Tribunal: TJDFT
Processo: 0731260-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se há comprovação suficiente da hipossuficiência econômica da agravante para concessão do benefício da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 98 do Código de Processo Civil condiciona a concessão do benefício da gratuidade da justiça à comprovação da insuficiência de recursos.
4. A alegação de hipossuficiência formulada por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil; contudo, trata-se de presunção relativa, que pode ser afastada por elementos concretos constantes nos autos.
5. O Tema Repetitivo no 1.178 do Superior Tribunal de Justiça assentou a possibilidade de utilização de critérios objetivos suplementares para a aferição da hipossuficiência econômica e eventual indeferimento do benefício da gratuidade da justiça.
6. A movimentação bancária dos agravantes indicam capacidade contributiva incompatível com o benefício pretendido e não há demonstração de elementos concretos que comprovem encargos extraordinários que comprometam sua subsistência.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “A concessão da gratuidade da justiça exige comprovação suficiente da hipossuficiência financeira, razão pela qual a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência econômica pode ser afastada por elementos concretos constantes dos autos.”
________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 1.178/STJ.